Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL. DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. “As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo” (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, § 5o).
2. É de 5 anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito fundado em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em procedimento de tomada de contas. Precedente.
3. Proposta a execução antes do transcurso do prazo prescricional, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
4. Recurso conhecido e provido.